Tribunal: TJDFT
Processo: 0704436-69.2022.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PAGAMENTO DE FATURAS. ACORDO. AUSÊNCIA DE PROVA. SUSPENSÃO DE LINHA TELEFÔNICA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débito em virtude de pagamento de dívida após acordo entre as partes, desbloqueio da linha telefônica e pretensão condenatória em indenização por danos morais em virtude da manutenção da inscrição de dívida em cadastro de inadimplentes. Recurso da autora visa a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.3 – Contrato de telefonia. Pagamento de dívida. Inversão do ônus da prova. Ausência de verossimilhança das alegações. As alegações da parte, em cotejo com os documentos apresentados, não são suficientes para se concluir pela ocorrência de cobrança indevida de serviços. Não estão presentes, no caso, pressupostos legais (art. 6o., inciso VIII do CDC) para a inversão do ônus da prova, em especial, a verossimilhança das afirmações da autora.4 – Serviços de telefonia. A autora alega que, em virtude dos débitos que possuía com a parte ré referentes aos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022, no valor de R$ 102,03, foi até uma loja física da parte ré em fevereiro de 2022 e efetuou o pagamento do valor devido, contudo, a parte ré continuou a cobrar o referido valor nas faturas seguintes e bloqueou o celular da autora. O extrato bancário de terceiro o qual a autora junta ao processo (ID 44801805) sob a alegação de ser o comprovante do pagamento de suposto acordo feito entre as partes, desacompanhado da respectiva cobrança não comprova que o pagamento se refere ao débito com a parte ré, tampouco que as partes celebraram acordo referente aos débitos existentes. A parte autora foi intimada por diversas vezes pelo juízo de origem para juntar ao processo documento hábil que demonstrasse o acordo e o pagamento feito na loja física, mas não o fez. O extrato bancário sem discriminação de valores e do beneficiário não respalda o suposto pagamento feito pela autora. Não há inversão do ônus da prova quanto a tal ponto, mormente pela ausência de dificuldade da autora de obter a prova que milita em seu favor. Nesse quadro, é de se rejeitar a pretensão da autora.5 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.